Tribunal: TJSP
Processo: 1015623-81.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Determinação de suspensão do feito, proferida nos autos do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, não abrange o caso em testilha, que trata de débitos inexistentes e não de inexigibilidade de dívida prescrita. Alegação de cerceamento de defesa afastada.

Ementa:
ESTABELECIMENTO DE ENSINO. Ação declaratória de inexistência de débitos c.c danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelo da autora. Determinação de suspensão do feito, proferida nos autos do IRDR no 2026575-11.2023.8.26.0000, não abrange o caso em testilha, que trata de débitos inexistentes e não de inexigibilidade de dívida prescrita. Alegação de cerceamento de defesa afastada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Inversão do ônus da prova não é automática. Ausente verossimilhança na alegação de quitação de todos os débitos em relação ao curso cuja matrícula foi cancelada. Ré demonstrou que há previsão contratual de pagamento de valores relativos à taxa multa de evasão e recuperação de bolsa em caso de cancelamento de matrícula. Autora que não demonstrou os respectivos pagamentos. "Serasa Limpa Nome" que não é banco de dados de caráter público nem se confunde com negativação. Plataforma que visa apenas viabilizar acordos extrajudiciais. Site do Serasa que informa que as contas não negativadas no cadastro Serasa Experian, ou delas já retiradas pela prescrição, não impactam no score do consumidor. Incidência da Súmula 550 do C. STJ. Precedentes. Danos morais não caracterizados. Parcial procedência da demanda. Sucumbência recíproca. Sentença mantida. Apelo desprovido.